Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. CONTA BANCÁRIA. SAQUE INDEVIDO. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO PRÓPRIA. ILICITUDE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COLAÇÃO DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS. NÃO CABIMENTO.
1. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular (artigo 541 do Código Civil), somente sendo válida a doação verbal de bens móveis ou de pequeno valor.
2. Reconhecida em ação própria, por decisão transitada em julgado, a ilicitude de saque, quem o efetuou deve devolver o valor pertencente exclusivamente ao espólio.
3. Na devolução do numerário, será imperativo a viúva restituir a referida importância atualizada, não sendo admissível, para tanto, a colação dos bens.
3. Recurso não provido.